Tribunal: TJDFT
Processo: 0714279-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714279-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGELICA DE ASSIS BARBOSA BESSA VIEIRA AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA, DAMHA URBANIZADORA E CONSTRUTORA LTDA, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO, OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO BESSA VIEIRA e ANGÉLICA DE ASSIS BARBOSA BESSA VIEIRA contra a decisão proferida na ação de rescisão de contrato imobiliário ajuizada contra ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.; EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA – CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA.; DAMHA URBANIIZADORA E CONSTRUTORA LTDA.; FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPIRICA DAMHA LOTEAMENTO e OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A., que indeferiu tanto a inversão do ônus da prova por falta hipossuficiência técnica dos agravantes, quanto a exibição do contrato social e ou estatuto social das agravadas, por dispensarem intervenção do Juízo. Os agravantes sustentam em suas razões recursais, em síntese, que a documentação registral de todas as agravadas é necessária para que se prove que todas participam da mesma cadeia produtiva e que devem ser solidariamente responsáveis pelo ressarcimento dos agravantes com o distrato do imóvel comprado. Argumentam que para encontrarem todos os contratos e ou estatutos sociais buscados precisariam buscar em todas as Juntas Comerciais do Brasil, além da Comissão de Valores Mobiliários, dificuldade que entendem justificar a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC. Lembram que a não inversão do onus probandi geraria error in procedendo e nulidade do processo. Requerem, assim, a inversão do ônus da prova para que a juntada dos contratos e ou estatutos sociais das agravadas seja feita, nos autos, pelas respectivas agravadas. Preparo recolhido. Decisão mantida na origem (ID 156051592). DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a parte interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravante insurge quanto ao seguinte capítulo da decisão saneadora: “(...) Não obstante a relação jurídica "sub judice", fundada em contrato de venda e compra de imóvel em construção, ostente natureza consumerista, não se depreende do substrato fático contido nos autos a hipossuficiência técnica da parte autora em relação ao réus hábil a justificar a inversão do ônus probatório postulado, INDEFIRO tal pretensão. Da mesma forma, porque desnecessária a intervenção do Juízo para que os autores tenham acesso aos documentos postulados na petição de id. 133423846, notadamente porque públicos, INDEFIRO o pedido de exibição por eles deduzido. Apesar disso, tentam desvirtuar a discussão, invocando que a não inversão do onus probandi geraria error in procedendo e nulidade do processo. Anoto que o acórdão base do raciocínio dos agravantes (Acórdão 1666763 do TJDFT) decota a decisão sobre a inversão do ônus da prova por ter sido tomada após encerrada a instrução processual. Nos autos de origem o indeferimento da inversão do ônus da prova se deu em momento oportuno, no saneamento do processo. Mais, o juiz de origem abriu nova oportunidade aos agravantes para apresentarem as provas que visam ver produzidas. Ainda assim, não seria cabível o agravo. Primeiro, porque a decisão de origem foi bastante clara na possibilidade dos agravantes, por conta própria, alcançarem a documentação necessária para provarem a existência da cadeia produtiva justificadora da legitimidade passiva e solidariedade buscadas. Segundo, porque, até se verificar concretamente qualquer dificuldade suficientemente grande a justificar a inversão do ônus da prova almejada, as pesquisas públicas de CNPJ com o Quadro de Sócios e Administradores (QSA - www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-cadastro-nacional-de-pessoas-juridicas), além das pesquisas públicas nas Juntas Comerciais (www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/drei/juntas-comerciais), parecem suficientes a alcançarem o propósito buscado. Por fim, ainda que se admitisse, de chofre, a possibilidade de inversão do ônus da prova, não caberia agravo, porquanto hipótese igualmente não prevista no rol do art. 1.015 do CPC. A propósito, confira-se a abalizada doutrina: “(...) sendo alegada a falsidade documental sem o ingresso de ação declaratória incidental, o juiz poderá decidir por meio de decisão interlocutória a ser proferida antes da prolação da sentença. Nesse caso, a decisão não será recorrível por agravo de instrumento por não estar prevista no rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser impugnado quando a parte apelar out contrarrazoar a apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do CPC.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Arigo. 7a edição, p. 812). Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da necessidade ou da regularidade da prova não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, pois a parte poderá arguir cerceamento de defesa. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Sobre o tema, firme a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno. (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA N. 988 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o agravo de instrumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, porque não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto em lei. 3. As questões tratadas no presente recursos podem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, tendo em vista que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1408092, 07308032120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Depois, não se pode olvidar que cabe ao Juiz dirigir o processo (CPC, art. 139) e decidir acerca das provas necessárias e úteis, podendo indeferir as que reputar protelatórias e desnecessárias (CPC, art. 370), não cabendo ao Tribunal impor a dilação, em respeito ao princípio do livre convencimento. Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Deverá a Secretaria da Sétima Turma Cível corrigir os polos deste agravo com as mesmas partes do processo de origem. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator